Tribunal: TJES
Processo: 0000381-05.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000381-05.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALERRANDRO SABADINI DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 45 pinos de substância semelhante à cocaína, 15 pedras de substância análoga ao crack, quantia em dinheiro fracionado e aparelho celular, pleiteando a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva é comprovada pelo laudo de exame químico e pelo auto de apreensão, que atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

4.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

5.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos núcleos previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia.

6.

A palavra dos agentes policiais possui relevante valor probatório quando harmônica com o conjunto probatório e ausente qualquer indício concreto de má-fé ou ilicitude na atuação estatal.

7.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, consideradas a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

8.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, forma de acondicionamento e apreensão de dinheiro em notas fracionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas prescinde da prova de efetiva venda, bastando a demonstração de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

2. Os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar a condenação quando coerentes e em consonância com o conjunto probatório.

3. A presença de elementos indicativos de habitualidade criminosa afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0006573-52.2020.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJES, APCr 0004444-63.2019.8.08.0050, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021; STJ, HC 527.962/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 05.12.2019; STJ, AgRg no REsp 1.663.084/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000381-05.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALERRANDRO SABADINI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALERRANDRO SABADINI DA SILVA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
18
de abril de 202
5
, o ora denunciado
trazia consigo
, no interior
de sua pochete
para fins de mercancia ilícita de entorpecentes,
45 (quarenta e cinco) pinos de substância similar a cocaína e 15 (quinze) pedras de substância análoga à crack, além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em notas fracionadas, e ainda, em seu bolso, foi encontrado 01 (um) aparelho celular
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão
id. 16783590
e
Laudo de
Exame Químico
id. 16783606
).

Em suas razões de recurso, a defesa, alega
que seria possível a aplicação do tráfico privilegiado, tendo em vista que, à época dos fatos, o apelante era primário e possuía bons antecedentes.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
Marcello Souza Queiroz
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de
id.
16783606
, e auto de apreensão de
id.
16783590.

A autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos policiais militares
Roberto Cardoso Pereira
e
Lucas Pereira Lopes,
tendo o PM Lucas
confirma
do
em juízo, os fatos narrados na peça inaugural.

Lucas Pereira Lopes
disse que
a gente avistou o suspeito com a moto, chegando com a moto, e
que
ao avistar a viatura, ficou nervoso e tentou dar uma engambelada,
demonstrando nervosismo e indo para o lado contrário. Momento em que a gente abordou ele, o Cabo Estrela fez a revista, entregou em nossas mãos a pochete que estava com ele e dentro da pochete estavam os entorpecentes
.

Patente, portanto, que as provas oriundas do depoimento prestado pelo policial militar – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. º 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade destes. 3. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006573-52.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Precedentes. 2. O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0004444-63.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)”.

Adiante, acerca do pleito defensivo postulando pela redução da pena-base, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias e consequências do crime, impedindo, assim, a fixação do seu apenamento basal no patamar mínimo.

Neste sentido:

“
(...).V - No que se refere à pena-base, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (HC 527.962/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)”.

“
(...). 3. “Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal.” (...). 4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1663084/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).”

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
“
o apelante não comprovou o exercício de atividade lícita habitual, tampouco demonstrou que o episódio representava fato isolado. Pelo contrário, diversos elementos indicam a
habitualidade
na prática delitiva: a
significativa quantidade
, a
diversidade
e a
natureza
das substâncias entorpecentes apreendidas; a
forma de acondicionamento
; o
local
e as
circunstâncias
da abordagem; e a apreensão de quantia em dinheiro, em notas fracionadas. Tais elementos inviabilizam a aplicação do redutor, pois demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas, incompatível com a figura do “traficante eventual”.
Assim, correto o afastamento do “Tráfico privilegiado” na hipótese em exame
”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)